Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702091-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO RAIMUNDO PESSOA REU: AMELIA MOREIRA TAITSON D E C I S Ã O Em consulta ao sistema processual, observo que, no dia 29.10.2020, foi distribuída ação rescisória pelo autor ANTONIO RAIMUNDO PESSOA, cuja causa de pedir também está relacionada à incompetência absoluta do Juízo prolator da sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiro n° 0705777-65.2019.8.07.0008 (Processo n° 0747223-38.2020.07.0000). A ação rescisória anterior foi distribuída ao Em. Desembargador LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 22269109, daquele feito). O artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Assim, caracterizada hipótese de prevenção, redistribuam-se os autos ao Em. Desembargador LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator